Tribunal: TJDFT
Processo: 0748654-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. PREMISSAS CORRETAS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso destinado a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, de acordo com o teor do Art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não objetiva, portanto, provocar o reexame da causa.
2. Rejeita-se a alegação quanto à presença de erro material no acórdão porque observada a adoção de premissas baseadas nas informações constantes dos autos.
3. É correta a conclusão alcançada pelo órgão julgador de que no período em que realizado o bloqueio judicial impugnado havia na conta bancária do recorrente saldo decorrente de empréstimos bancários, o que não autorizava a constrição para pagamento da dívida, por força do disposto no art. 831 do CPC e porque não configurada nenhuma das exceções do art. 833 do mesmo diploma processual.
4. A utilização de fundamentos não coincidentes com as razões recursais não configura a presença de vício no acórdão, na medida em que observada a utilização de motivação coerente com a conclusão alcançada, na forma exigida pelo art. 93, inc. IX da Constituição Federal e art. 489 do CPC.
5. A ausência da suficiente demonstração do caráter protelatório dos embargos declaratórios não autoriza a aplicação da multa prevista no §2o do art. 1.026 do CPC. O exercício, pela parte, de sua legítima pretensão recursal, com a exposição dos argumentos para rebater os fundamentos do acórdão, não configura o alegado intuito protelatório.
6. Embargos declaratórios desprovidos.